Tribunal: TJSP
Processo: 1003006-44.2018.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1003006-44.2018.8.26.0009/50003, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CRISTAL TECH AUTO VIDROS E
ACESSÓRIOS LTDA. EPP, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003006-44.2018.8.26.0009/50003 - Voto no 35.356
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1003006-44.2018.8.26.0009/50003
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CRISTAL TECH AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA.
EPP
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 35.356
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em
qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada
abusividade
(tema
234).
Seguro.
Imposição da seguradora a ser contratada pelo
segurado.
Vedação
(tema
972).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
CRISTAL TECH AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA. EPP contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003006-44.2018.8.26.0009/50003 - Voto no 35.356
3
973.827/RS, 1.112.879/PR, 1.112.880/PR, 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a impossibilidade da capitalização
de juros pela ausência de pactuação. Sustenta a
abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada
e a necessidade de adequação destas à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN. Aduz a cobrança de
tarifas ilegais e não contratadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003006-44.2018.8.26.0009/50003 - Voto no 35.356
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando
que
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
Nos Recursos Especiais no 1.112.879/PR e
no 1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos, o E. STJ decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen.
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003006-44.2018.8.26.0009/50003 - Voto no 35.356
5
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 649/655.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 592/604) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal, pela legalidade das taxas de juros
remuneratórios praticadas e pela legalidade da tarifa
de seguro.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “As
partes
firmaram
cédula
de
crédito
bancário
em
16/12/2016, mediante pagamento em 36 parcelas mensais
e fixas. A taxa de juros é de 2,52% a.m. e 34,80%
a.a., e CET de 3,15% a.m. e 43,13% a.a. Capitalização
de juros está ajustada na cláusula 2 (fls.75/76).(...)
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros
mensal (2,52%) multiplicada por doze não corresponder
à taxa anual (34,80%) evidencia a adoção do método
composto de cálculo de juros e não ilegal, indevida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003006-44.2018.8.26.0009/50003 - Voto no 35.356
6
ou
onerosa
capitalização
geradora
de
anatocismo
condenado. (...)Não há demonstração de abusividade da
taxa de juros remuneratórios, lembrado que o sistema
financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer
tabelamento ou vinculação, constituindo as várias
taxas de mercado meras amostras de outros integrantes
do segmento. (...) No caso, o embargante se limita a
afirmar abusividade na cobrança do seguro. Não há
demonstração, no entanto, de que tenha sido compelido
ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora
indicada pela instituição financeira. Não há ressalva
alguma lançada quando da contratação, ou prática de
algum ato pessoal de que discordavam de enfocada
cláusula
contratual.
Resulta
hígida
essa
contratação”(fls. 598;600;602 e 604).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO